Tribunal: TCU
Processo: 023.435/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8147/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.435/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Jaciara Ferreira Abede (XXX.056.767-XX); Bruno Vilson Leal Siqueira (XXX.291.412-XX); Daniel Sena de Miranda (XXX.661.887-XX); David Burgos Mendes Tavares (XXX.816.757-XX); Eduardo Ramalho Rotstein (XXX.947.147-XX); Erika Von Sohsten de Souza Medeiros (XXX.785.237-XX); Filipe Romero Rebello Moreira (XXX.989.127-XX); Gregorio Carlos Neves da Silva (XXX.585.651-XX); Helen Maciqueira de Melo (XXX.104.657-XX); Lorrayne Cardoso Guimaraes (XXX.132.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.